Tribunal: TJES
Processo: 5019468-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019468-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINA OLIVIA HOFFMANN BARBOSA

AGRAVADO: GABRIEL SILVA GAVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. RENDIMENTO DECLARADO E ENDIVIDAMENTO COMPROVADO. CONCESSÃO PARCIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, proferida nos autos de ação ordinária em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES. A agravante alega não possuir condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, em razão de idade avançada, dívidas decorrentes de empréstimos e gastos com saúde. Requereu efeito suspensivo e a concessão integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da justiça gratuita; (ii) estabelecer se é cabível, alternativamente, a concessão parcial da gratuidade mediante parcelamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o acesso à justiça àqueles que não possuam condições econômicas de suportar os encargos processuais sem comprometer sua subsistência, o que foi regulamentado pelo CPC/2015, nos arts. 98 a 102.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), sendo ônus da parte contrária demonstrar prova em sentido contrário.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade caso haja nos autos elementos que infirmem a alegação de miserabilidade jurídica, mas não pode exigir comprovação positiva da parte requerente, sob pena de inversão do ônus da prova.

No caso concreto, os documentos indicam que a agravante possui rendimentos e patrimônio que, isoladamente, não autorizariam a concessão da gratuidade integral, mas também evidenciam significativo endividamento com despesas médicas e empréstimos consignados.

Diante do confronto entre receitas e despesas, mostra-se adequada a aplicação do art. 98, § 6º, do CPC/2015, com concessão parcial da gratuidade mediante parcelamento das custas iniciais em cinco parcelas iguais, como forma de compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade contributiva da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física pode ser elidida por prova em contrário constante dos autos.

É admissível a concessão parcial da gratuidade de justiça mediante parcelamento das custas processuais, quando comprovado que o pagamento integral compromete a subsistência do requerente.

A análise da capacidade financeira do requerente deve considerar não apenas os rendimentos, mas também o endividamento e as despesas essenciais comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.450.370/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Claudina Olivia Hoffmann Barbosa
contra decisão (id 55098678) proferida pelo juízo da 1
a

Vara Cível e Comercial de Linhares/ ES que, nos autos da ação ordinária movida em desfavor de
Gabriel Silva Gava
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 11408002) a agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, já que por ser idosa possui diversas dívidas e despesas com relação ao pagamento de plano de saúde, medicamentos, tratamentos médicos, entre outras despesas comprovadas devidamente nos autos.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Em cognição sumária, deferi a atribuição do efeito suspensivo, a fim de obstar que o processo originário tenha sua distribuição cancelada por ausência de reconhecimento as custas processuais até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, já que foram comprovadas as dívidas da parte agravante.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Diante disso, no caso em apreço, verifico, por meio da declaração de imposto de renda, que a agravante possui um
rendimento anual de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, além de uma casa e um
rendimento isento e não tributável no valor aproximado de R$ 24.750,00 (Vinte quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais).

De outra face, não desconheço que a agravante possui muitos gastos relacionados à saúde, e as despesas da casa e o pagamento de dívidas, conforme os documentos probatórios juntados aos autos do processo, os quais indicam a existência de um
saldo devedor d
e
R$ 105.382,93
(Cento e cinco mil, trezentos e oitenta dois reais e noventa e três centavos) resultante de empréstimos consignados, renovados e antecipações de benefícios
(id 11409152).

De qualquer forma, tem-se que a agravante concentra esforços para quitar suas dívidas e alcançar melhor estabilidade econômica, por isso vislumbro a possibilidade de aplicar ao caso o disposto no § 6º do art. 98, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que “
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Com efeito, apesar de aparentemente não ser beneficiária da gratuidade da justiça em sua integralidade, o confronto entre suas receitas e despesas sugere a necessidade que as custas processuais sejam parceladas, ou seja, que ocorra a concessão parcial da gratuidade, para permitir que a recorrente efetue o seu pagamento sem comprometer sua subsistência digna, medida esta que efetivará o princípio constitucional do acesso à Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
(AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019, STJ).

Logo, tendo em vista que não houve contrarrazões com argumentos que possam mudar o conteúdo da decisão de cognição sumária, permaneço com o entendimento que é possível efetuar o recolhimento das custas processuais parceladamente na instância primeira.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para conceder a agravante o
parcelamento das custas iniciais em 5
(
cinco) parcelas de igual valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.